Tribunal: STF
Processo: AI 677718
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. AUTORIZAÇÃO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES.



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral sobre o tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de reconhecer a validade da exigência de exame psicotécnico como requisito para concurso público, desde que pautado por critérios objetivos e expressamente previsto em lei (AI 758.533-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    No caso, a jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que resolução é ato normativo inferior, incapaz de suprir a exigência de lei fixada pelo art. 37, I, da Constituição. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.